Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701850-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOMIRO BALTAZAR DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: WILCK GONTIJO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o agravante, por meio da Defensoria Pública, para anexar aos autos no prazo de 48h relatório médico circunstanciado relativo ao pedido de UTI e condições atuais de saúde do agravante que encontra-se internado. Após venham os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito